Tribunal: TJMT
Processo: 1003626-74.2021.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003626-74.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIA FLORIPA MENDES - CPF: 872.459.571-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - COMPROVANTE DE ENDEREÇO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O indeferimento da inicial por falta de comprovante de endereço mostra-se desnecessário, uma vez que não é requisito estabelecido no artigo 319 do Código de Processo Civil, muito menos é tido como documento indispensável ao julgamento do feito.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003626-74.2021.8.11.0007

APELANTE: MAURICIA FLORIPA MENDES

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MAURICIA FLORIPA MENDES contra sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS n. 1003626-74.2021.8.11.0007.

Na sentença (ID nº 144981694 - págs. 1/3), o d. Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de a apelante não ter juntado o seu comprovante de endereço. Condenou a autora a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém suspensas, ante o benefício da justiça gratuita.

Irresignada com a sentença, a apelante interpôs o presente recurso (ID nº 144981696 - págs. 1/6), alegando que juntou aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como cumpriu a exigência do Juiz sobre a juntada do comprovante de endereço, apresentando uma fatura de energia elétrica em nome da autora. Por último, pretende a cassação da sentença para o regular processamento e julgamento do feito.

Regularmente intimado, o apelado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos apresentados pela apelante e requerendo a manutenção integral da sentença (ID nº 144975501 - págs. 1/4)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando os pressupostos de admissibilidade do apelo, verifico que estão preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual CONHEÇO do presente recurso. Não há preliminares a serem apreciadas.

Pois bem.
O artigo 319 do Código de Processo Civil elenca os requisitos necessários para a confecção da petição inicial. Vejamos:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;”

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Analisando o dispositivo, constata-se que não há necessidade de a petição inicial vir acompanhada de cópia do comprovante de endereço, exigindo-se, apenas, que seja indicado o domicílio e a residência do autor e do réu.

In casu
, a autora/apelante indicou, na exordial, o seu endereço, bem como juntou documentos que reforçam as alegações, quais sejam, a procuração; a declaração de hipossuficiência financeira e a fatura de energia elétrica, esta última não aceita pelo Juízo primevo.

Dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil que
“a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”
. Tal dispositivo não traz, todavia, a definição de tais documentos como indispensáveis, nem os coloca em rol exaustivo ou exemplificativo.

Apesar disso, destaca-se que a melhor forma de resolver esta situação é entender que os documentos indispensáveis à propositura da ação são àqueles que possuem relevância processual para o desenvolvimento válido rumo ao provimento final, sempre que possível limitando tal conceito exclusivamente àqueles que a lei exige, ao disciplinar cada modalidade de ação.

Desse modo, impede-se o extremo casuísmo que decorreria de incluir entre estes documentos aqueles que fundamentam a pretensão da autora em cada caso concreto, ou seja, que favoreceriam a procedência total do pedido da autora.

Segundo o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido.”
(ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Novo Código de Processo Civil. Bahia: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 540).

À guisa do já explanado, a emenda da inicial, neste caso concreto, determinando a juntada do comprovante de endereço não é essencial para fins de recebimento da inicial.

Logo, considero que a apelante instruiu a inicial com os chamados documentos indispensáveis à propositura da ação aptos para provar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA SENTENÇA. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide.”
(TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSENSUAL DE GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência junto à petição inicial, deve ser desconstituída a sentença. Apelação provida. Sentença desconstituída.”
(Apelação Cível Nº 70080421449, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AC: 70080421449 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 27/02/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DESNECESSIDADE. 1. O indeferimento da inicial por falta de comprovante de endereço mostra-se equivocado, porquanto sem previsão no artigo 319 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Tribunal de Justiça. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
” (TJ-GO - (CPC): 02827341620158090117, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 01/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2019).

Em razão do exposto, entendo que a extinção prematura do presente feito revelou-se inadequada e incompatível com o ordenamento jurídico, que cada vez mais mostra-se pautado pelos princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação e economia processual.

Assim, não merece subsistir a sentença vergastada, tendo em vista que o entendimento por ela esposado encontra-se em dissonância com a legislação e orientação jurisprudencial aplicáveis à espécie.

No entanto, não vislumbro a presença nos autos de todos os elementos probatórios necessários ao exame do pedido da demandante, o que torna impossível o julgamento do mérito nesta instância superior.

Assim sendo, não tendo havido a adequada instrução processual na origem e, por consequência, não estando a causa madura, em condições de imediato julgamento, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para o regular prosseguimento do feito.

Do exposto, CONHEÇO da presente APELAÇÃO, por estarem preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022